Tribunal: TJBA
Processo: 8049173-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049173-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: R S DA C JUNIOR PUBLICIDADE e outros

Advogado(s)
:
RENAN LEMOS VILLELA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA PARA PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de ação anulatória de leilão extrajudicial, para suspender leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, determinar a averbação de restrição judicial no registro de imóveis e manter a posse com os autores até o julgamento final.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a notificação realizada por hora certa supre a exigência legal de intimação pessoal para purgação da mora, prevista na Lei nº 9.514/1997;
(ii) saber se é válida a consolidação da propriedade fiduciária sem comprovação de ciência efetiva do devedor e se se justifica a suspensão dos leilões.

III. Razões de decidir
3. A intimação pessoal do devedor fiduciante é requisito legal para a consolidação da propriedade fiduciária, não sendo suprida por notificação por hora certa sem demonstração do esgotamento das tentativas anteriores.
4. Ausente comprovação de ciência do devedor acerca do procedimento de execução extrajudicial e da realização dos leilões, há risco de nulidade e de dano irreparável, justificando a concessão da tutela de urgência.
5. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica ao imóvel dado voluntariamente em garantia fiduciária, mas tal exceção exige observância dos requisitos legais, inclusive a intimação válida do devedor.
6. Decisão agravada que se coaduna com os requisitos do art. 300, do CPC, ao identificar elementos suficientes de plausibilidade do direito e risco de prejuízo à parte agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação pessoal válida do devedor fiduciante para purgação da mora torna nulo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.
2. A suspensão do leilão extrajudicial é medida adequada para preservar a utilidade do processo diante de possível nulidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §§ 3º, 3º-A e 4º; art. 27; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º, V; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1281959/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019.
STJ, ProAfR no REsp 2105326/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 21.05.2024, DJe 04.06.2024.
TJDF, AI 0724714-42.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 21.06.2023.
TJSC, Apelação 5004991-90.2022.8.24.0139, Rel. Des. Rocha Cardoso, 5ª Câmara de Direito Comercial, j. 30.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8049173-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e como agravados
R S DA C JUNIOR PUBLICIDADE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator